Tribunal: TJPA
Processo: 0801554-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801554-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: JAIME CORREA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONTRATO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a inicial de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

2.

Considerando que no caso concreto a instituição financeira emparelhou a ação de busca e apreensão com contrato firmado eletronicamente, desnecessária a apresentação da via original porque há permissivo legal para emissão de cédula de crédito bancário eletrônica e, até o momento, sua autenticidade sequer foi questionada. Ademais, é possível claramente identificar as partes e os termos do negócio jurídico.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0908294-19.2023.8.14.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0908294-19.2023.8.14.0301), ajuizada em face de JAIME CORREA DA SILVA JUNIOR.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Assim, conheço dos embargos manejados, porém não lhe dou provimento.

Por outro lado, verifica-se que, conforme documento juntado em ID nº 105238948, p. 2, a autora juntou comprovante da carta com AR referente à notificação extrajudicial. Assim, torno sem efeito a determinação de emenda da exordial, referente à juntada da notificação, contida na decisão de ID nº 106041091,
subsistindo a necessidade de juntada da via original.
”

O ponto central do inconformismo diz respeito à desnecessidade de juntada da via original do contrato, considerando que o negócio jurídico foi firmado eletronicamente.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 18399484 deferi o pedido de tutela antecipada recursal, autorizando a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19314029.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a inicial de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.

O Agravante defende a desnecessidade dessa determinação porque a contratação do financiamento ocorreu por meio eletrônico.

Com razão.

Isto porque, compulsando o feito de origem, observa-se que o negócio jurídico foi firmado eletronicamente, contendo menção à assinatura eletrônica

Assim, considerando que a instrumentalização do contrato foi por meio digital e há aparente integralidade do documento e clara identificação das partes e os termos do financiamento, não pode o Judiciário desconsiderar essa modalidade contratual, especialmente diante da ausência de impugnação específica por parte do Agravado.

Inclusive, a legislação brasileira já vem progredindo na temática. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200- 2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil são presumidos verdadeiros, admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que

admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o

documento.

Outrossim, vale ressaltar a Lei nº 10.931/2004 que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da

obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

[...]

§5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu

signatário. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

Sob esta ótica, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual (em que não há oposição a sua validade), para o prosseguimento da ação, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria, em situações análogas

[1]
.

Feitas estas considerações, entendo que a Cédula de Crédito Bancário produzida eletronicamente e juntada à ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a reforma da decisão recorrida para conceder a liminar de busca e apreensão do veículo.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
LHE DOU PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo

objeto da ação de busca e apreensão nº 0908294-19.2023.8.14.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69
,
confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.

1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.

2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.

3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

4. No caso, em análise ao Instrumento Aditivo de Renegociação, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização).

5. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária sobre o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial para a conversão do feito em ação de conhecimento.

6. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07032142020228070000 1426360, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA QUE FOSSE JUNTADO O ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO ASSINADO PELA RÉ. DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO ACEITO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ACOLHIMENTO ACEITE DIGITAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EVOLUÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. DOCUMENTO QUE, POSTERIORMENTE, SE FOR O CASO, PODERÁ SER IMPUGNADO PELA PARTE CONTRÁRIA. PRECEDENTES DESTA C. CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE CONCESSÃO IMEDIATA DA LIMINAR BUSCA E APREENSÃO NÃO ACOLHIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 5ª C. Cível - 0033997-21.2021.8.16.0000 – Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 16.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00339972120218160000 Almirante Tamandaré 0033997-21.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 16/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Belém, 28/05/2024